Tribunal: TJSP
Processo: 1025727-42.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – empréstimo bancário – autor que alega ter recebido proposta de portabilidade de empréstimo consignado em condições mais vantajosas, contudo foi induzido em erro para celebrar novo contrato de empréstimo – impugnação da assinatura e alegação de preenchimento fraudulento do contrato apresentados pelo autor somente em sede de recurso, no entanto ele admite, desde a inicial,

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – empréstimo bancário – autor que alega ter recebido proposta de portabilidade de empréstimo consignado em condições mais vantajosas, contudo foi induzido em erro para celebrar novo contrato de empréstimo – impugnação da assinatura e alegação de preenchimento fraudulento do contrato apresentados pelo autor somente em sede de recurso, no entanto ele admite, desde a inicial, ter assinado a contratação – desinteresse do requerente na produção de provas adicionais – não provado vício de vontade/consentimento – contrato e demais documentos que comprovam cabalmente a contratação de novo empréstimo para quitação do anterior – extratos do INSS que demonstram a operação contratada – provada a portabilidade da dívida- sentença de improcedência mantida – improvido o recurso na parte conhecida.*